Tribunal: TJMT
Processo: 1057609-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057609-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALAMIRO LOPES COELHO - CPF: 695.587.791-72 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO –

INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

“(...) A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.” (...) (N.U 1007579-63.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A
.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
e Pedido de Tutela de Urgência no 1057609-51.2019.8.11.0041, ajuizada por
ALAMIRO LOPES COELHO,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para confirmar a liminar deferida de ID. 26891537, declarar a inexistência dos débitos de R$ 5.906,98, R$ 699,30 e R$ 5.207,68, gerada em razão de suposta constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/923213-0, conforme carta ao cliente de id. 36332462, pág.01 e 26851541, pág. 04/06, bem como condenou

a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante alega, em síntese, a regularidade dos procedimentos adotados para comprovação de irregularidade no medidor de energia, nos termos da Resolução n. 411/2010 da ANEEL, que ensejaram faturas relativas à recuperação de consumo.

Sustenta que após inspeção foi verificado que o medidor de energia da unidade consumidora do Apelado contava com intervenção que provocava o desvio de energia, registrado no termo de inspeção, ocorrência e registro fotográfico, sendo regularizado o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Assevera que “não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos anteriores, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade.”

Aduz que o aparelho medidor somente não foi encaminhado para vistoria junto ao INMETRO, pois a irregularidade era externa ao equipamento e de fácil visualização, não demandando, portanto, perícia para confirmação, sendo o registro fotográfico e os documentos acostados a defesa, o suficiente para comprovar os débitos em questão.

Consigna que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração. Ressalta que não imputa

qualquer prática irregular ao consumidor.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Nas contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que é legal o valor cobrado à título de recuperação de consumo de energia, em razão de irregularidade no medidor de energia.

A Recorrente alega a inexistência de ato ilícito, sendo seus atos fundados no exercício regular de direito, ante a irregularidade na unidade consumidora e a necessidade de consequente cálculo de diferença de consumo.

Pois bem.

Malgrado o recurso aviado pela concessionaria pública de energia elétrica, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dentro desse viés, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, de que o Termo de Ocorrência e Inspeção, isoladamente, por si só, não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, posto que apesar de atestar a existência de irregularidade, não serve como prova de que efetivamente houve faturamento do consumo a menor, e não dá a oportunidade, portanto, de defesa técnica suficiente, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa do desvio, que não foram realizadas neste caso.

Como bem apontado pelo
decisum
recorrido não foi apresentado nos autos qualquer documento que comprove a intimação do Apelado para acompanhar a inspeção, violando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou a devida apuração de irregularidade. Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do Apelado, decorrente de apuração por meio unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTUO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANÁVEL SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

O acórdão embargado, de fato, foi omisso em relação suspensão da condenação em custas e honorários advocatícios a parte autora, por conta dos benefícios da gratuidade, vício sanado sem efeitos infringentes.” (N.U 1001183-36.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Para além disso, em que pese a Apelante alegue a recusa do acompanhante da inspeção em assinar o termo, o Apelado comprovou que não estava na residência na data de 23/07/2019, conforme documentos de ID. 26851542. Importa destacar que a Carta de Cobrança ao Cliente, não substitui a elaboração do TOI e do laudo pericial.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021